Tribunal: TCU
Processo: 000.703/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 861/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.703/2021-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Andrea Oliveira Costa (CPF XXX.600.593-XX), Antônio de Pádua Alves Pinto (CPF XXX.521.983-XX), Ciro Lima Silva (CPF XXX.959.643-XX), Divamelia de Oliveira Bezerra Gomes (CPF XXX.358.313-XX), Emmanuel Wassermann Moraes e Luz (CPF XXX.828.653-XX), Jose Luís de Oliveira e Silva (CPF XXX.513.203-XX), Laura Maria Andrade de Sousa (CPF XXX.215.473-XX), Paulo Borges da Cunha (CPF XXX.217.481-XX), Wanderson Lima Pereira (CPF XXX.573.583-XX) e Zilda de Brito Lima (CPF XXX.530.573-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.